Tribunal: TJSP
Processo: 1012999-49.2020.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Fundamentação que se mostrou suficiente e adequada. A matéria ventilada foi efetivamente enfrentada, de forma clara e inteligível, inexistindo quaisquer vícios a serem sanados por meio deste recurso. Embargos que não se prestam a novo julgamento da causa. Embargante que nem sequer apontou os vícios que embasariam o acolhimento dos embargos. Recurso interposto com objetivo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Fundamentação que se mostrou suficiente e adequada. A matéria ventilada foi efetivamente enfrentada, de forma clara e inteligível, inexistindo quaisquer vícios a serem sanados por meio deste recurso. Embargos que não se prestam a novo julgamento da causa. Embargante que nem sequer apontou os vícios que embasariam o acolhimento dos embargos. Recurso interposto com objetivo manifestamente protelatório. Incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC. EMBARGOS REJEITADOS, com aplicação de multa.